Tribunal: TJBA
Processo: 8058564-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058564-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON LUIS MIRANDA DE CARVALHO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CENASP CENTRO NACIONAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE APOSENTADO E ASSOCIAÇÃO PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aposentado em face de associação privada, declinou da competência para a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de descontos associativos diretamente em benefício previdenciário implica a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda e, por consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ou se a demanda pode tramitar perante a Justiça Estadual por envolver relação de consumo entre o segurado e associação privada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As associações que ofertam benefícios, convênios e serviços mediante contraprestação financeira periódica enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo os associados considerados consumidores, o que autoriza a aplicação do microssistema consumerista à controvérsia. 4. A pretensão autoral dirige-se exclusivamente contra a associação privada, a quem se atribui a averbação indevida dos descontos, inexistindo alegação de ato administrativo irregular ou omissão do INSS capaz de justificar sua inclusão no polo passivo. 5. O fato de os descontos terem sido operacionalizados por intermédio do benefício previdenciário não caracteriza, por si só, interesse jurídico da autarquia federal, uma vez que o INSS atua apenas como fonte pagadora, efetuando o repasse de valores indicados pela entidade que afirma possuir autorização do beneficiário. 6. A inexistência de interesse jurídico direto da autarquia afasta a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal, permanecendo a competência da Justiça Estadual, especialmente das Varas especializadas em Relações de Consumo, para processar e julgar a demanda. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que ações propostas contra associações privadas por descontos indevidos em benefícios previdenciários, quando não há discussão sobre ato do INSS, devem tramitar perante a Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.015, III; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.530/SP; STJ, REsp 436.815/DF; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057672-38.2025.8.05.0000, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, j. 15.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058564-44.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ANDERSON LUIS MIRANDA DE CARVALHO e parte recorrida CENASP – CENTRO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do eminente Relator.